Tribunal: TJMT
Processo: 1022758-93.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022758-93.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PALOMA CRISTINA NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 123.426.196-00 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA. AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que, reformando parcialmente a sentença, reconheceu a nulidade de contrato temporário de professora por sucessivas renovações, deferiu o pagamento de FGTS e 13o salário e homologou transação parcial referente às férias. A servidora alega contradição na homologação do acordo por anuência tácita. O ente público aponta omissão quanto à legislação superveniente e ao pagamento parcial do 13o salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de que o julgado diverge da jurisprudência sobre a natureza da transação configura contradição interna apta a ser sanada via embargos de declaração; e (
ii
) se a ausência de menção expressa a todas as normas legais invocadas pela parte ou a determinação genérica para dedução de valores já pagos caracterizam omissão no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão do próprio julgado. A suposta dissonância entre a decisão e a jurisprudência ou a doutrina majoritária sobre determinado instituto jurídico constitui contradição externa, insuscetível de correção por esta via.

4. Não há omissão quando o julgador deixa de se manifestar sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, desde que fundamente sua decisão em argumentos suficientes para o deslinde da controvérsia. A pretensão de reexame da matéria à luz de outras normativas configura mero inconformismo.

5. Inexiste omissão quanto à alegação de pagamento parcial de verba condenatória quando o dispositivo do acórdão determina expressamente a dedução dos valores eventualmente já pagos, pois a apuração do saldo devedor remanescente é matéria a ser definida na fase de cumprimento de sentença.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável, devendo-se observar estritamente as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A contradição sanável por embargos de declaração é exclusivamente a interna, existente entre as proposições do próprio julgado, não se configurando o vício pela mera divergência entre a decisão e a jurisprudência, a lei ou a doutrina (contradição externa). 2. Inexiste omissão no julgado quando a decisão, embora não examine todos os argumentos e dispositivos legais invocados, apresenta fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia. A determinação genérica para que se deduzam valores já pagos na fase de cumprimento de sentença afasta a alegação de omissão quanto à análise de quitação parcial da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016. TRF 3a Região, 7a Turma,
ApelRemNec
- 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1022758-93.2025.8.11.0002

Embargante
: PALOMA CRISTINA NOGUEIRA DA COSTA e ESTADO DE MATO GROSSO

Embargado
: ESTADO DE MATO GROSSO e PALOMA CRISTINA NOGUEIRA DA COSTA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

PALOMA CRISTINA NOGUEIRA DA COSTA opôs Embargos de Declaração (ID/PJe2 328064882) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID/PJe2 327532855). Sustentou que a decisão embargada foi contraditória ao fixar a tese de que o silêncio da parte implica em anuência tácita para a homologação de transação judicial, o que contraria a natureza bilateral do ato e a jurisprudência do STJ.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID
/PJe2
330065362) argumentando que não há vício a ser sanado e que o recurso visa apenas a rediscussão do mérito.

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, opôs Embargos de Declaração (ID
/PJe2
328209896) em face do mesmo acórdão. Sustentou que a decisão embargada foi omissa, pois: a) ao declarar a nulidade do contrato, não analisou a aplicação das Leis Complementares no 719/2022 e 755/2023, que alteraram os prazos de contratação; b) condenou ao pagamento de 13o salário sem analisar a prova de quitação parcial da verba, confessada pela própria autora.

As
contrarrazões
foram apresentadas por PALOMA CRISTINA NOGUEIRA DA COSTA (ID
/PJe2
330406374) argumentando que: a) não há omissão,
pois
a nulidade decorre da natureza permanente da atividade, sendo irrelevantes as alterações legislativas; b) a condenação ao 13o salário já ressalvou a dedução dos valores pagos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Analiso, em conjunto, os Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, por versarem sobre o mesmo acórdão.

1. Embargos de Declaração
opostos por

PALOMA CRISTINA NOGUEIRA DA COSTA

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

A embargante alega contradição na tese de que o silêncio da parte implica em anuência tácita para homologação de transação.

Contudo, não se vislumbra a contradição apontada. A contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é a interna, verificada entre os elementos do próprio julgado. A suposta dissonância entre a decisão e a jurisprudência ou a doutrina sobre a natureza da transação caracteriza contradição externa, insuscetível de correção por esta via.

Ademais, o acórdão não constituiu um acordo a partir do silêncio da parte. A decisão homologou a transação noticiada pelo Estado em seu Recurso Inominado (ID
/PJe2
317336386), na qual se afirmou que a parte autora já havia aderido ao acordo extrajudicialmente (ID
/PJe2
317336387). O silêncio da
reclam
ante, após intimada
para contrarrazões
, foi interpretado como ausência de oposição à homologação judicial de um negócio jurídico que, em tese, já estava formado
administrativamente
.

Portanto, nota-se não haver contradição interna no julgado, razão pela qual os declaratórios devem ser rejeitados.

2. Embargos de Declaração
opostos pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região//, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)”

O Estado embargante alega omissão quanto à análise das Leis Complementares no 719/2022 e 755/2023 e quanto ao pagamento parcial do 13o salário.

Quanto ao primeiro ponto, não há omissão a ser sanada. O acórdão analisou a questão da nulidade do contrato e concluiu pelo desvirtuamento em razão da perpetuação do vínculo para o exercício de atividade permanente. A pretensão de que a Turma reanalise a questão à luz de outras normativas configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

No que tange à segunda alegação, também não há omissão. O dispositivo do acórdão foi claro e expresso ao determinar a condenação ao pagamento do 13o salário, ressalvando a necessidade de se abater os valores já quitados, nos seguintes termos: "
b) condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia relativa ao FGTS e décimo terceiro salário, do período de junho/2020 a dezembro/2024,
deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas
...
".

A apuração do exato saldo devedor é matéria afeta à fase de liquidação de sentença, não havendo omissão no julgado.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)”

No caso concreto, verifica-se que a pretensão de ambos os embargantes não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios opostos por ambas as partes, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026